Tribunal: TJES
Processo: 5007532-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHEFI TELES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007532-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CHEFI TELES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE NÃO SUBMETE AO PRAZO DECADENCIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR. FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELO DESRESPEITO À INTENÇÃO DECLARADA. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL proposta por
CHEFI TELES DE OLIVEIRA
em face do
BANCO PAN S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é aposentada por idade e recebe seu benefício junto ao INSS. Aduz que aderiu contrato de empréstimo consignado oferecido pelo banco requerido, no valor de R$ 2.694,33, sendo tal numerário devidamente creditado em sua conta bancária. Alega que, recentemente, tomou ciência de que, na verdade, o negócio firmado era cartão de crédito consignado, com previsão de descontos apenas do valor mínimo das respectivas faturas, razão pela qual a dívida se tornou eterna, sem previsão do encerramento das cobranças efetuadas a este título, não obstante já adimplido o montante de R$ 6.856,99. Com tais alegações, requer, liminarmente, a cessação dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do negócio jurídico vergastado e, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais (devolução em dobro dos valores descontados a maior) e danos morais.

Em sua defesa (ID 8633594), a ré suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual, por falta de pretensão resistida. Suscita, ainda, prejudicial de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação e ausência do dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8633624) dispôs que:

Ante todo o exposto,
reconheço, de ofício, a decadência do direito autoral, julgando extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/15
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8633626), sustentando que a sentença merece reforma para afastar a prejudicial de decadência e, consequentemente, julgar o mérito propriamente dito nos termos delineados na inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8633630, ocasião em que o requerido suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de

anulação
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, a sentença de origem reconheceu, de ofício, a decadência e julgou extinto os autos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que já ultrapassa os 04 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico celebrado mediante erro, tendo em vista que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em junho/2018.

Todavia, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, o objeto em discussão, qual seja o contrato de cartão de crédito de empréstimo consignado é trato sucessivo.
Nesse caso, inexiste se falar em prazo decadencial, na medida que a conduta ilícita se renova mensalmente com os descontos
. Esse tem sido o entendimento aplicado pelos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MÍNIMO EM FATURA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). prescrição não verificada. prazo decenal.
decadência inocorrente. obrigação de trato sucessivo que não se submete a prazo decadencial
. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO. sentença MANTIDA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002846-35.2021.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 12.12.2022)(TJ-PR - RI: 00028463520218160033 Pinhais 0002846-35.2021.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/12/2022). (destaquei).

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021) (destaquei).

Assim sendo, não há falar em transcurso do prazo decadencial, de modo que
ANULO
a sentença de origem.

Por oportuno, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
passo à análise do mérito da demanda.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Do exame dos autos, verifico que a parte autora recebeu em sua conta corrente uma TED do requerido, referente ao contrato n. 720675302-7001 (IDs 8633480 e ss), assinado em abril/2018 (ID 8633590); e vem, a parte autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documentos anexados aos autos (ID 8633469).

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

O presente caso trata de prática abusiva da instituição ré/recorrido, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de empréstimo consignado, e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa n. 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º):
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Nesse ponto, a parte autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado n. 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco requerido.

Desta feita, tendo em vista o retorno ao status quo ante, a restituição de todos os valores descontados no benefício previdenciário é devida, com correção monetária a partir do desconto e juros legais a partir da citação.

A fim de não haver enriquecimento sem causa, tendo o requerido demonstrado que depositou valores em favor do autor (o que foi, inclusive, confessado na exordial), fica autorizada a compensação do valor que o requerido deve restituir em dobro à parte autora com o valor depositado em favor deste.

Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte autora, comprometendo sua renda familiar.

Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para o caso em comento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e, com base na teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para o fim de:

1
- Declaro a nulidade do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN firmado entre as partes, n. 720675302 (ID 8633590), e condeno o requerido BANCO PAN a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte autora.

2
- Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSS para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do réu BANCO PAN, dos proventos da parte CHEFI TELES DE OLIVEIRA - CPF: 527.292.307-34, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3
- Condeno o requerido BANCO PAN a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4
- Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte autora com correção monetária a partir de cada recebimento, o que deverá ser calculado em sede de cumprimento de sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Oficie-se como determinado acima (item 2).

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)